Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-63.2023.8.11.0101
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000092-63.2023.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA PEREIRA AMARAL - CPF: 846.773.681-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARINA PEREIRA AMARAL - CPF: 846.773.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – DEFENSORIA PÚBLICA – EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O
TEMA N° 1002 DO STF

– PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009)

–
IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou os presentes autos a esta Colenda Turma Recursal, com fulcro no Tema no 1 do TJMT, o qual fixou a Tese de que:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

2. O ordenamento jurídico por meio do Tema n° 1002 do STF dispõe que a: “
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
”, por meio do Leading Case RE 1140005, firmando a Tese de que: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

3. Em sede de Juizado Especial Fazendário em razão do Princípio da Especialidade c/c aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 (artigo 27 da Lei 12.153/2009) se aplica o artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, dispondo que em “
primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado”.

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial, mas não condenou a parte reclamada (
Estado do Mato Grosso e Município de Cláudia/MT
)
em honorários advocatícios, sob o argumento de que: “
Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais,
tendo em vista que o processo correu à revelia
” (id. 180998468).

5.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. Analisando detalhadamente os autos, pelas razões expostas alhures, impõem-se a improcedência dos honorários advocatícios em 1o grau.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1o GRAU – DEFENSORIA PÚBLICA – EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL NÃO SE APLICA O TEMA 1002 DO STF – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE C/C APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/95 (ARTIGO 27 DA LEI 12.153/2009) – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 55, CAPUT, DA LEI 9.099/95 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 0001263-54.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

8. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pela parte reclamante, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

9. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

13.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024